Tribunal: TJSP
Processo: 2178508-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL COM PEDIDO DE INCLUSÃO DA SÓCIA NO POLO PASSIVO PARA RESPONDER SOLIDARIAMENTE PELA DÍVIDA CONTRAÍDA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À INCIDÊNCIA DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.